Tribunal: TJES
Processo: 5000972-28.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-28.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAPPIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: JULIANA PASSOS DA COSTA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000972-28.2024.8.08.0006

Recorrente:
RAPPIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrida:
JULIANA PASSOS DA COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO VENCIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR RAPPIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO AJUIZADA POR JULIANA PASSOS DA COSTA, EM QUE ESTA REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA INCLUSÃO INDEVIDA DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.

A PARTE AUTORA ALEGOU QUE, MESMO APÓS TER QUITADO A FATURA DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO ANTES DA DATA DE VENCIMENTO, TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA RÉ JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELATA QUE TOMOU CIÊNCIA DA RESTRIÇÃO AO TENTAR SER AVALISTA EM UM FINANCIAMENTO, O QUE A IMPEDIU DE CONCLUIR A OPERAÇÃO, GERANDO TRANSTORNOS DE ORDEM MORAL E MATERIAL. REQUEREU, ASSIM, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 30.000,00.

O MAGISTRADO SENTENCIANTE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. FUNDOU-SE NO FATO DE QUE A AUTORA COMPROVOU O PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO VENCIMENTO E QUE A INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES OCORREU DE FORMA INDEVIDA.

INCONFORMADA, A PARTE RÉ RECORREU DA SENTENÇA. SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PORÉM, DESCREVE SITUAÇÃO DIVERSA DO CASO DOS AUTOS. AO FINAL, ALEGA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DANO MORAL E QUE O VALOR ARBITRADO FOI EXCESSIVO, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE E/OU REFORMADA A SENTENÇA PARA MINORÁ-LO.

NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA SUSCITA PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, POR CONTER NARRATIVA DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. NO MÉRITO, DEFENDE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, E QUE O VALOR FIXADO FOI ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: DEIXO DE ANALISÁ-LA TENDO EM VISTA QUE A NARRATIVA DA RECORRENTE PARA ARGUMENTAR SUA ILEGITIMIDADE NÃO É CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO DO PRESENTE CASO.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: EM QUE PESE A PARTE AUTORA TER SUSCITADO PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AS RAZÕES RECURSAIS DESCREVEM SITUAÇÃO DIVERSA ÀQUELA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, CAPAZ DE INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO. AINDA QUE O CONTEÚDO DAS RAZÕES APRESENTE INCONSISTÊNCIAS EM RELAÇÃO AOS FATOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS, O PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS FOI CLARAMENTE FORMULADO E ESTÁ RELACIONADO DIRETAMENTE AO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSIM, HÁ DIALETICIDADE SUFICIENTE PARA QUE SE CONHEÇA DO RECURSO, POIS AS RAZÕES, EM ESSÊNCIA, CONFRONTAM A SENTENÇA NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, ASPECTO QUE CONSTITUI PONTO CENTRAL DA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. DESSE MODO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

DA CONCLUSÃO: A CONTROVÉRSIA CINGE-SE À VERIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E À ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.

A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, QUANDO CONFIGURADA, GERA DANO MORAL PRESUMIDO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA CONCRETA DO ABALO SOFRIDO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. O STJ, EM REITERADAS DECISÕES, RECONHECE QUE O DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA É CARACTERIZADO IN RE IPSA, OU SEJA, DECORRE DO PRÓPRIO FATO DA NEGATIVAÇÃO.

NO PRESENTE CASO, A AUTORA DEMONSTROU CABALMENTE QUE QUITOU A DÍVIDA ANTES DO VENCIMENTO, SENDO INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME PELA RECORRENTE. ASSIM, RESTA CONFIGURADO O ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DE MODO A COMPENSAR O DANO SOFRIDO SEM GERAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NO CASO CONCRETO, A QUANTIA FIXADA EM R$ 10.000,00 MOSTRA-SE ADEQUADA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO PRATICADO, OS TRANSTORNOS CAUSADOS À AUTORA E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)